Tribunal: TJES
Processo: 5016755-70.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016755-70.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCI MAURO LIMA
RECORRIDO: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
LUCI MAURO LIMA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais fundamentados em suposta prática de "venda casada" e falta de transparência na aquisição de veículo automotor.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma do decisum, alegando que houve inconsistência entre o que foi prometido e o que foi efetivamente cobrado pela concessionária, afirmando ter sido induzida a erro quanto ao valor real do bem e dos acessórios ofertados como brinde.

Em contrarrazões, o recorrido ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA reafirma o recorrido os termos da sentença proferida pelo Juízo singular, sustentando a inexistência de ato ilícito, afirmando que o valor total pago pela consumidora correspondeu exatamente ao acordado e que a emissão de notas fiscais separadas ocorreu apenas por questões contábeis e de garantia, pugnando, assim, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Conheço do recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, §1º da Lei nº 9.099/1995. O preparo foi devidamente comprovado nos autos após o indeferimento da gratuidade de justiça.

No mérito, após análise detida dos autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar. Diante da higidez dos fundamentos adotados pelo juízo singular, adoto-os como razões de decidir, tornando-se desnecessária nova incursão fundamentadora, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e pelo Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Conforme bem pontuado no
decisum
, a recorrente não logrou comprovar qualquer prejuízo material, visto que o valor global pago permaneceu o pactuado (R$ 95.660,00), independentemente do desmembramento das notas fiscais para fins de garantia e tributação. Em outras palavras, não restou demonstrada a prática de "venda casada", uma vez que a nota fiscal de acessórios foi emitida separadamente por mera organização contábil e para fins de garantia específica dos brindes.

Ademais, não restou demonstrada má-fé, engodo ou ludibrio por parte da recorrida capaz de gerar danos morais, configurando o episódio mero aborrecimento cotidiano insuficiente para ensejar reparação pecuniária.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Pelo exposto, não vejo motivos para reforma da judiciosa sentença recorrida, pelo que, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas em ID 18579624) e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no importe de
10% (dez) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)